Tribunal: STF
Processo: RE 447458
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-04-10
Data de publicação: 2012-04-10

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. Crédito-prêmio de IPI. Alíquota. Resolução CIEX n. 2/79. Discussão de índole infraconstitucional. Ofensa reflexa. 3. Embargos protelatórios. Imposição de multa. 4. Embargos de declaração rejeitados.